Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-94.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800429-94.2020.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO BORGES DE ABREU, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ANTONIO BORGES DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. BIS IN IDEM. AMOSTRA GRÁTIS. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PARCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que, em apelação cível e recurso adesivo, reconheceu a inexistência de empréstimo consignado, fixou indenização por danos morais e determinou a compensação de valores depositados na conta do autor, alegando erro material, contradição, omissões e obscuridade quanto à compensação, à tese de amostra grátis, à fixação do dano moral, à inversão do ônus da prova e à litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há erro material e contradição na determinação de compensação diante de depósito judicial prévio; (ii) estabelecer se há omissão quanto à aplicação da tese de “amostra grátis”; (iii) verificar omissão na fundamentação do quantum indenizatório à luz do desvio produtivo e da capacidade econômica; (iv) analisar eventual omissão quanto à inversão do ônus da prova e extensão do dano moral; (v) determinar se há obscuridade ou contradição no afastamento da litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece que o depósito judicial do valor creditado indevidamente afasta a necessidade de compensação direta, pois sua manutenção geraria bis in idem e enriquecimento sem causa.

4. Afirma que a compensação deve refletir a realidade patrimonial, vedando duplo ônus ao consumidor e autorizando o levantamento do valor depositado pelo banco como forma de restituição.

5. Rejeita a tese de “amostra grátis”, pois depósito indevido decorrente de erro ou fraude não se enquadra no art. 39, III, do CDC, conforme jurisprudência do STJ.

6. Entende que não há omissão quanto ao dano moral, pois o acórdão fundamenta adequadamente o quantum com base na proporcionalidade, razoabilidade e funções compensatória, punitiva e pedagógica.

7. Assegura que o julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão.

8. Afasta omissão quanto à inversão do ônus da prova e extensão do dano, por já terem sido analisadas no acórdão embargado.

9. Rejeita alegação de litigância de má-fé, pois a ausência de prova robusta não demonstra dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, inexistindo vício na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHIDOS EM PARTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO BORGES DE ABREU, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 33694026 assim ementado:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado não contratado. Sentença julgou procedentes os pedidos. Apelação do banco e recurso adesivo do autor buscam, respectivamente, a reforma e a ampliação parcial da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) analisar a configuração do dano moral e eventual majoração da indenização; (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do banco; (iv) determinar a possibilidade de compensação de valores depositados na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4. O banco não comprova a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar cédula de crédito bancário em branco e termo de anuência desacompanhado das condições essenciais do contrato, o que reforça a tese de inexistência do vínculo.

5. A confissão da preposta do banco em audiência, somada à ausência de elementos mínimos da contratação, confirma a falha na prestação do serviço e afasta a alegação de contratação válida.

6. O depósito em conta do autor não supre a ausência de consentimento contratual e pode decorrer de fraude ou erro, sem vincular juridicamente o consumidor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba alimentar, causam dano moral indenizável, especialmente quando atingem pessoa idosa e de poucos recursos.

8. O valor fixado em R$4.500,00 a título de danos morais é proporcional e atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica, inexistindo motivo para majoração.

9. A simples apresentação de prova documental insuficiente não caracteriza dolo ou má-fé, sendo inaplicável a condenação por litigância de má-fé sem demonstração inequívoca dos requisitos do art. 80 do CPC.

10. Comprovado o depósito de R$2.705,29 na conta do autor, é necessária a compensação desse valor com os montantes a serem restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco parcialmente provido.

12. Recurso adesivo do autor desprovido.”

O embargante alega, inicialmente, erro material e contradição na determinação de compensação do valor de R$2.705,29, ao argumento de que a quantia já foi devolvida por meio de depósito judicial realizado em cumprimento à decisão liminar do juízo de origem, de modo que a manutenção da compensação, sem ressalva do valor já depositado, implicaria bis in idem e enriquecimento indevido da instituição financeira.

Aponta, ainda, omissão quanto à tese da denominada “amostra grátis”, prevista no art. 39, inciso III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o acórdão aplicou apenas a regra geral do enriquecimento sem causa, sem examinar a norma consumerista específica invocada.

Sustenta, também, omissão quanto à fixação do valor da indenização, por ausência de análise da teoria do desvio produtivo do consumidor e da capacidade econômica da instituição financeira para fins de definição da função pedagógica da condenação.

Aduz, igualmente, omissão quanto à inversão do ônus da prova e à extensão do dano moral, afirmando que o acórdão teria considerado o dano de pequena monta em favor do banco, em desconformidade com a inversão probatória anteriormente deferida.

Por fim, aponta obscuridade e contradição no afastamento da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que a conduta atribuída à instituição financeira caracterizaria alteração da verdade dos fatos, e não mero exercício regular do direito de defesa.

O banco apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso em exame, assiste parcial razão o embargante.

No que diz respeito ao primeiro fundamento dos embargos, relativamente ao alegado erro material e contradição na ordem de compensação do valor de R$2.705,29, assiste razão ao embargante. Consta dos autos que, em cumprimento a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, o embargante realizou depósito judicial da referida quantia, correspondente exatamente ao valor creditado pelo banco em sua conta corrente a título do empréstimo cuja contratação foi declarada inexistente. O montante, portanto, não mais se encontra na posse do embargante, mas à disposição do Juízo.

O acórdão embargado, ao determinar a compensação do valor de R$2.705,29 com os montantes a serem restituídos ao autor, não considerou esse fato concreto, gerando situação que, se mantida sem ressalva, permitiria ao banco tanto levantar o depósito judicial quanto descontar a mesma quantia do valor da indenização devida ao autor. Trata-se, em essência, de duplo desconto sobre o mesmo valor, em franca contradição com o próprio princípio que motivou a determinação de compensação, qual seja, a vedação ao enriquecimento sem causa. A restituição do valor é obrigatória e juridicamente correta, mas a compensação deve refletir a realidade patrimonial efetiva, não podendo importar em duplo ônus ao embargante.

Nesse contexto, reconhece-se a omissão quanto à existência do depósito judicial já efetivado, conferindo-se efeito infringente aos embargos neste ponto para afastar a compensação direta anteriormente determinada e autorizar o banco a levantar o montante depositado em juízo, devidamente atualizado, em substituição à compensação com os valores a serem restituídos ao autor, evitando-se, assim, a duplicidade de descontos sobre a mesma quantia.

Quanto à tese da "amostra grátis", fundada no art. 39, inciso III e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os embargos não merecem acolhida. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão da compensação de valores, concluindo pela vedação ao enriquecimento sem causa, fundamento jurídico suficiente e pertinente ao caso. A invocação da norma consumerista sobre amostra grátis não conduz a resultado diverso, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o valor creditado por erro ou fraude não se enquadra como amostra grátis, pois são situações de natureza e finalidade absolutamente distintas. A amostra grátis destina-se a possibilitar ao consumidor experimentar ou conhecer um produto, ao passo que o depósito indevido, decorrente de fraude ou equívoco, não possui esse objetivo, de modo que a manutenção de tais valores em favor do destinatário caracterizaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (AREsp n. 3.005.250/ES
[1]
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/02/2026; AREsp n. 2.041.542/SP
[2]
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/03/2026).

Não há, portanto, omissão relevante neste ponto. O fundamento adotado no acórdão é juridicamente adequado e alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário o enfrentamento específico do dispositivo consumerista quando a conclusão jurídica seria a mesma.

No que concerne à alegada omissão quanto à teoria do desvio produtivo do consumidor e à função pedagógica da indenização, os embargos também não merecem acolhida. O acórdão analisou detidamente a questão dos danos morais, reconhecendo a verossimilhança e a gravidade da situação vivenciada pelo embargante, pessoa idosa que viu descontados indevidamente valores de seu benefício previdenciário de natureza alimentar. A manutenção do
quantum
indenizatório em R$4.500,00 foi devidamente fundamentada com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização.

A exigência de que o acórdão enfrente expressamente cada uma das teses jurídicas invocadas pela parte não encontra amparo quando o fundamento adotado é suficiente para sustentar a conclusão alcançada. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão apresente fundamentação adequada para o resultado do julgamento. No caso, o acórdão reconheceu a inversão do ônus da prova, analisou a extensão do dano em face das circunstâncias concretas e fixou o valor indenizatório com base em critérios objetivos. Não há omissão configurada neste aspecto.

Quanto à obscuridade e contradição no afastamento da litigância de má-fé, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado foi expresso ao estabelecer que a configuração da litigância de má-fé exige demonstração de intenção inequívoca de alterar a verdade dos fatos, de usar o processo para finalidade ilegal ou de proceder de modo temerário, e concluiu que a mera apresentação de documentos insuficientes, embora inadequada, não evidencia, por si só, o dolo ou a intenção maliciosa necessários à sua caracterização. A fundamentação é clara e coerente em seus fundamentos e conclusão, não se identificando contradição interna que comprometa a higidez da decisão.

Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, tão somente para sanar a omissão relativa à existência do depósito judicial previamente realizado pelo embargante, atribuindo-se efeito infringente para afastar a compensação direta anteriormente determinada e autorizar o banco a levantar, nos autos de origem, o valor de R$2.705,29 (dois mil, setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos), devidamente atualizado, em satisfação da obrigação de restituição.

Ficam mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C PEDIDO DE INDENIZA
ÇÃ
O
. PRETENS
Ã
O DE RECONHECIMENTO COMO "AMOSTRA GR
Á
TIS" DE VALOR DEPOSITADO EM NEG
Ó
CIO DECLARADO NULO POR FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. VEDA
ÇÃ
O AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O valor creditado por erro ou fraude n
ã
o se enquadra como amostra gr
á
tis, dado que se trata de situa
çõ
es de natureza e finalidade absolutamente diversas. A amostra gr
á
tis destina-se exclusivamente a possibilitar ao consumidor experimentar ou conhecer um produto, ao passo que o dep
ó
sito indevido n
ã
o possui esse objetivo. Manter tais valores com a destinat
á
ria seria desarrazoado e caracterizaria enriquecimento sem causa.

2. Hip
ó
tese em que constitui fato incontroverso nos autos que o dep
ó
sito em quest
ã
o ocorreu em neg
ó
cio jur
í
dico celebrado mediante fraude, circunst
â
ncia que atraiu a declara
çã
o de nulidade do ajuste e a necessidade de restitui
çã
o do valor injustificadamente depositado.

3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.005.250/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026.)

[2]
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE INEXIST
Ê
NCIA DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA BANC
Á
RIA; DEP
Ó
SITO INDEVIDO. HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRA PETITA, AMOSTRA GR
Á
TIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra decis
ã
o de inadmissibilidade fundada na incid
ê
ncia da S
ú
mula n. 7 do STJ.

2. A controv
é
rsia envolve a
çã
o declarat
ó
ria de inexist
ê
ncia de rela
çã
o jur
í
dica, com negativa de contratos de m
ú
tuo, cessa
çã
o de descontos e lan
ç
amentos em conta corrente.

3. Na senten
ç
a, o Ju
í
zo de primeiro grau julgou procedente o pedido, com manuten
çã
o do valor indevidamente creditado como amostra gr
á
tis.

4. A Corte de origem reformou parcialmente para afastar a qualifica
çã
o de amostra gr
á
tis, determinar devolu
çã
o/compensa
çã
o do dep
ó
sito e ajustar os honor
á
rios por equidade.

II. QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

5. H
á
tr
ê
s quest
õ
es em discuss
ã
o: (i) saber se houve julgamento extra petita ao determinar devolu
çã
o de valores sem pedido espec
í
fico; (ii) saber se
é
poss
í
vel fixar honor
á
rios por equidade em patamar inferior ao m
í
nimo legal fora das hip
ó
teses do art. 85,
§
8
º
, do CPC; e (iii) saber se o cr
é
dito n
ã
o solicitado configura pr
á
tica abusiva como amostra gr
á
tis, afastando a obriga
çã
o de devolu
çã
o.

III. RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

6. N
ã
o h
á
julgamento extra petita quando, reconhecida a inexist
ê
ncia da rela
çã
o jur
í
dica e a restitui
çã
o de descontos indevidos, se afasta a manuten
çã
o de valores creditados para evitar enriquecimento sem causa; incide a S
ú
mula n. 83 do STJ.

7. A fixa
çã
o de honor
á
rios por equidade s
ó

é
admitida nas hip
ó
teses do Tema n. 1.076. Divergiu o ac
ó
rd
ã
o recorrido, impondo observ
â
ncia ao art. 85,
§
2
º
, do CPC, com incid
ê
ncia sobre o valor da causa.

8. Dep
ó
sito indevido n
ã
o
é
amostra gr
á
tis do art. 39, III, do CDC;

aplica-se a veda
çã
o ao enriquecimento sem causa (arts. 876 e 884 do CC), determinando devolu
çã
o/compensa
çã
o; incide a S
ú
mula n. 83 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento.

Tese de julgamento: "1. Incide a S
ú
mula n. 83 do STJ para afastar a tese de julgamento extra petita diante do efeito l
ó
gico do reconhecimento da inexist
ê
ncia da rela
çã
o jur
í
dica. 2. A fixa
çã
o de honor
á
rios sucumbenciais deve observar o art. 85,
§
2
º
, do CPC e as teses do Tema n. 1.076, sendo indevida a ado
çã
o da equidade fora das hip
ó
teses legais. 3. Incide a S
ú
mula n. 83 do STJ para afastar a aplica
çã
o do art. 39, III, do CDC, impondo-se a restitui
çã
o/compensa
çã
o do dep
ó
sito indevido
à
luz dos arts. 876 e 884 do CC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 85,
§
2
º
, e 140, par
á
grafo
ú
nico; CDC, art. 39, III; CC, arts. 876 e 884.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada: STJ/S
ú
mula n. 83; STJ, AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salom
ã
o, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022; STJ, AREsp n. 3.034.907/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025; STJ, REsp n. 2.109.464/SP, relator Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025; STJ, AREsp n. 2.726.756/RJ, relator Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.532.532/PR, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 16/3/2022; STJ, REsp n. 2.205.275/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025; STJ, AREsp n. 2.920.075/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025; STJ, REsp n. 1.918.662/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025; STJ, REsp n. 2.162.139/DF, relator Ministro Raul Ara
ú
jo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2025; STJ, REsp n. 2.125.569/SP, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025; STJ, REsp n. 1.657.428/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.457.460/RS, relator Ministro Luis Felipe Salom
ã
o, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017; STJ, AgRg no REsp n. 1.363.627/SP, relator Ministro Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017; STJ, REsp n. 615.012/RS, relator Ministro Luis Felipe Salom
ã
o, Quarta Turma, julgado em 1/6/2010; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp n. 706.127/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/5/2011.

(AREsp n. 2.041.542/SP, relator Ministro Jo
ã
o Ot
á
vio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

Belém, 02/06/2026